Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732878-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: TIAGO RODRIGO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A em face da r. decisão (ID 62640763) que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais movida em desfavor de Tiago Rodrigo Rodrigues, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar ao Réu que se abstenha de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar produtos de propriedade da Autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega a Agravante que se cuida de hipótese de contrafação (pirataria), diante da utilização não autorizada de material que produziu, razão pela qual a maneira mais eficaz de combate a tal prática seria a obstrução total de acesso às páginas da internet mantidas pela empresa de propriedade do Agravado, com o bloqueio e interrupção dos meios utilizados para o cometimento dos ilícitos perpetrados, em violação aos direitos autorais dela. Afirma que, “ainda que não haja apenas cursos de autoria da agravante no site do réu, é evidente que todos os cursos disponibilizados no domínio são decorrentes de pirataria”. Defende, nessa linha, a necessidade de expedição de ofícios à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e à empresa Google Brasil Internet Ltda., a fim de que “tomem as providências necessárias para bloquear o acesso ao site, promover a Desindexação de Mecanismos de Busca e demais técnicas para bloqueio e suspensão do site https://clubdrivebrasil.com/ (IP: 2606:4700:3031)” e ao Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., para que suspenda a conta bancária vinculada à TTR Soluções Ltda. (CNPJ: 32.446.142/0001-73), a qual é utilizada como meio de recebimento de pagamentos pela venda ilegal dos produtos em comento. Requer a antecipação da tutela recursal para que os pleitos formulados na origem sejam totalmente deferidos. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao deferir, de maneira parcial, a tutela de urgência, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear a atuação judicial. Os fatos alegados pela Autora/Agravante, conquanto graves e, aparentemente, respaldados em prova idônea, receberam a devida apreciação liminar pelo d. magistrado de origem, o qual, de forma ponderada, ressaltou que as medidas requeridas, pelo menos no momento processual em que analisadas, careceriam de maior lastro probatório, uma vez que “referidos sites não comercializam apenas conteúdo criado pela parte autora” e que as contas mantidas no Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. “podem ter outras finalidades que não o simples recebimento de valores com a comercialização dos cursos da autora, a não ser que se comprove que foi aberta com essa exclusiva finalidade, ou seja, de receber pagamentos pelos cursos da autora”. Ademais, ausente o perigo de dano capaz de fundamentar o deferimento da antecipação da tutela recursal, pois as providências determinadas na origem se revelam, em princípio, eficazes para fazer cessar as violações apontadas pela Autora. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator